Tribunal: TJPA
Processo: 0010052-50.2012.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010052-50.2012.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: MARIA ELIEUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA COMISSIONADA. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. ILEGITIMIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARCARENA. VÍNCULO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS VERBAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Depreende-se dos autos que a Apelada era servidora comissionado da Câmara Municipal de Barcarena, sendo que, quando do seu desligamento, não lhe foram pagas as verbas rescisórias.

2.

Destarte, considerando a ausência de personalidade jurídica da Câmara Municipal, reconheço a legitimidade passiva do Município de Barcarena.

3.

Ademais, reconhecido o vínculo institucional existente, e ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela recorrida, é devido o pagamento das verbas decorrentes da rescisão.

4.

Além disso, vislumbro que os honorários advocatícios sucumbenciais atendem aos parâmetros definidos na legislação.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que julgou parcialmente procedente a Ação Condenatória movida por Maria Elieuza da Silva, nos seguintes termos:

“Isto posto, de tudo o que dos autos consta, com base no art. 269, inciso I do CPC em vigor, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ACOLHENDO PARCIALMENTE OS PEDIDOS da autora para, por via de consequência, CONDENAR o Município de Barcarena ao pagamento das seguintes verbas em favor da autora: décimo terceiro salário proporcional a 09/12 avos de 2012, além de férias no período compreendido entre 01/03/2010 a 01/03/2011+ 1/3 constitucional, férias no período compreendido entre 01/03/2011 a 01/03/2012+ 1/3 constitucional, férias proporcionais 7/12 avos referente ao período 01/03/2012 a 30/09/2012, tudo a ser oportunamente apurado em liquidação de sentença. Condeno o réu ao pagamento das verbas sucumbenciais, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a serem revertidos ao fundo de amparo da Defensoria Pública do Estado do Pará. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme mandamento previsto no art. 475, I, do CPC em vigor.”

O Recorrente aduz que a condenação não merece prosperar, pois a Recorrida não teria comprovado que não tirou férias no período que laborou para o município.

Diz que a recorrida trabalhava em outra instituição, na Câmara Municipal de Barcarena, que possui dotação orçamentária própria e gestão administrativa autônoma.

Por fim, pede revisão quanto aos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que é devida uma apreciação equitativa do juiz, para não onerar em demasia o Erário.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
5540818
).

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua manifestação nos autos (Id. 6410116).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Após compulsar os autos, verifico que a Apelada foi contratada para o cargo em comissão de Assistente Legislativo I, da Câmara Municipal de Barcarena, o que perdurou de 1/6/2009 a outubro/2012.

Preliminarmente, pondero que, apesar da recorrida ter laborado na Câmara Municipal de Barcarena, esta não pode figurar no polo passivo da demanda, por ausência de personalidade jurídica.

Veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MP/RJ EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ. PRETENSÃO DA MUNICIPALIDADE QUE A CÂMARA DE VEREADORES FIGURE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E NÃO O ENTE ESTATAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DE FATO, AS CÂMARAS DE VEREADORES NÃO POSSUEM PERSONALIDADE JURÍDICA, MAS APENAS PERSONALIDADE JUDICIÁRIA (AGRG NO ARESP. 44.971/GO, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 5.6.2012). BEM POR ISSO, SÓ PODEM DEMANDAR EM JUÍZO PARA DEFENDER OS DIREITOS INSTITUCIONAIS, ENTENDIDOS ESSES COMO AQUELES QUE DIZEM RESPEITO AO SEU FUNCIONAMENTO, AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, CONSOANTE REGISTROU O ACÓRDÃO RECORRIDO. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL FLUMINENSE DESPROVIDO. 1. A pretensão da parte agravante volta-se ao reconhecimento de que a Câmara Municipal de Mendes/RJ, e não o Município de Mendes/RJ, teria legitimidade para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública em que se postula determinação judicial para a realização de concurso público destinado ao provimento de cargos no Legislativo Municipal, frente ao alegado excesso de cargos comissionados. 2. Câmaras de Vereadores não possuem personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que só podem demandar em juízo para defender os direitos institucionais, entendidos esses como aqueles relacionados a funcionamento, autonomia e independência. 3. De acordo com o que leciona o Professor LUÍS OTÁVIO SEQUEIRA DE CERQUEIRA, se não estiver em discussão questões de natureza institucional, que envolve política interna dos órgãos públicos (Poder Legislativo, Poder Judiciário e Tribunal de Contas), a legitimidade será conferida ao respectivo ente de direito público (União, Estado e Município), já que àqueles falta personalidade jurídica, havendo apenas personalidade judiciária, ou seja, capacidade de ser parte (Comentários à Lei de Improbidade Administrativa. São Paulo: RT, 2014, p. 43). 4. Esta Corte Superior endossa a tese de que Casas Legislativas - Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas - têm apenas personalidade judiciária, e não jurídica. Assim, podem estar em juízo tão somente na defesa de suas prerrogativas institucionais. Não têm, por conseguinte, legitimidade para recorrer ou apresentar contrarrazões em ação envolvendo direitos estatutários de servidores (AgRg no AREsp. 44.971/GO, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 5.6.2012). 5. De fato, criação doutrinária acolhida pela jurisprudência no sentido de admitir que órgãos sem personalidade jurídica possam em juízo defender interesses e direitos próprios, excepcionalmente, para manutenção, preservação, autonomia e independência das atividades do órgão em face de outro Poder (REsp. 649.824/RN, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 30.5.2006). 6. Na presente demanda, o Tribunal Fluminense assinalou que a alegação da ocorrência de fato praticado pela Câmara dos Vereadores não se presta a configurar o necessário fim institucional capaz de justificar a possibilidade, sempre excepcional, pois a pessoa jurídica que responde pelo ato lesivo é a Fazenda Pública e não o Ente Legislativo (fls. 177). 7. A conclusão da Corte de origem não se aparta do desfecho conferido por esta Corte Superior em hipóteses símiles, razão pela qual a decisão agravada não merece reproche. 8. Agravo Interno do Ente Estatal Fluminense desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1304251 RJ 2018/0134025-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019)”

No que tange ao pedido de reforma da sentença por inexistência de direito da parte recorrida, vislumbro restar incontroverso que a Apelada laborou, ocupando cargo comissionado, e que não foram pagas verbas como férias integrais, proporcionais e 13º salário.

Considerando as informações constantes nos autos, entendo que uma vez cessado o vínculo da apelada, que foi contratada para exercer cargo comissionado, é devido o pagamento de parcelas como férias (integrais e proporcionais) acrescidas do terço constitucional, assim como o 13º Salário.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. NÃO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS E 13º SALÁRIO). CARGOS COMISSIONADOS (SECRETÁRIO MUNICIPAL E SUBSECRETÁRIO). ARTIGOS 39, § 3º, E 7º, INCISOS VIII E XVII, DA CRFB. PROCESSO ADMINISTRATIVO RECONHECENDO O DIREITO. Faz jus ao recebimento de parcelas relativas às férias e ao décimo terceiro salário o ex-servidor que ocupou os cargos de Secretário e Subsecretário Municipal. Direito ao recebimento de verbas rescisórias reconhecido pelo ente municipal em processo administrativo. Crise financeira experimentada pelo Município. Limite das despesas impostos pela Lei de Responsabilidade fiscal e gestão do orçamento a fim de se priorizar a alocação de recursos que não são fundamentos oponíveis ao direito do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito do Município. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00151628520168190061, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 30/07/2020, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2020)”

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. PAGAMENTO SALÁRIOS, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, 13º SALÁRIO E RECOLHIMENTO DO INSS. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO MODIFICATIVO. IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 333 DO CPC/73, APLICÁVEL À ÉPOCA. OBSERVÂNCIA DA GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ENTE PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE.

(2018.04491856-22, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-08, Publicado em 2018-11-08)”

Ademais, entendo que o Recorrente não foi capaz de trazer aos autos
comprovação de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, devendo, por este motivo, suportar os ônus decorrentes da contratação.

No que tange à alegação dos honorários advocatícios, tem-se a ponderar que a decisão vergastada foi publicada em 26.8.2014, estando vigente ainda o CPC/1973, que sobre a matéria disciplinava o seguinte:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
(Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

a) o grau de zelo do profissional;
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

b) o lugar de prestação do serviço;
(Redação dada p
ela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(Redaçã
o dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 4
o
Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

Portanto, cotejando a disposição legal e o desenvolvimento processual da demanda, entendo que é razoável imposição de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, não havendo reparos a serem feitos na decisão combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão vergastada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023